Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA BUSCA VIA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A utilização do sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução, mas deve ser utilizado com razoabilidade, inclusive para não prejudicar a prestação jurisdicional a todos os jurisdicionados.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a realização de nova consulta ao sistema do BACENJUD/SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. Precedentes (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração de buscas pelos sistemas conveniados é razoável nos casos em que ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, ou, quando demonstrada modificação da situação financeira do executado, critérios não preenchidos no caso vertente.
4. Recurso conhecido desprovido.